Tribunal: STF
Processo: AI 87054
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RI,
ART. 325, V, F, C/C 1218 DO CPC. - INOCORRENTES AS EXCEÇÕES DO
"CAPUT" DO ARTIGO 325, NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM CAUSA
ATINENTE A RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.